Tribunal: TJPA
Processo: 0878960-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878960-42.2020.8.14.0301

APELANTE: TOMIKO NAKAMURA TANIYAMA

APELADO: EDERCILIA MARIA MAIA MAGNO E SILVA, ESPÓLIO DE CARLOS SANTA HELENA MAGNO E SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878960-42.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LUCAS CONTREIRAS SILVA

ADVOGADO: LUCAS CONTREIRAS SILVA - OAB/PA Nº 25.710 (EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS SANTA HELENA MAGNO E SILVA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE EDERCILIA MARIA MAIA MAGNO E SILVA

ADVOGADO: JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO - OAB/PA 18.232-B

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VEDAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º DO CPC. TEMA Nº. 1.076 DO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR

DA CAUSA. ARBITRAMENTO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCAS CONTREIRAS SILVA,
na qualidade de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Imissão na Posse

movida pelo
ESPÓLIO DE CARLOS SANTA HELENA MAGNO E SILVA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE EDERCILIA MARIA MAIA MAGNO E SILVA
em face de
TOMICO NAKAMURA TANIYAMA,
homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora,

condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais).

A petição inicial da ação de imissão na posse (ID. n. 6933501 - Pág. 1/10), narrou que Edercilia Maria Maia Magno e Silva é inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
Carlos Santa Helena Magno e Silva, que era proprietário do imóvel situado na Av. Governador José Malcher nº. 691 esquina com Quintino Bocaiúva, que foi invadido pelo réu, situação que ensejou o ajuizamento da presente ação.

No ID. n. 6933607 - Pág. 1 a parte autora requereu a desistência do feito, ao que determinou o Juízo a intimação do réu para que se manifestasse acerca da requisição (ID. n. 6933609 - Pág. 1); em resposta, concordou com a desistência, desde que a parte desistente arcasse com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (ID. 6933616 - Pág. 1/5).

Proferida a sentença, o pedido de desistência foi homologado e condenada a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID. n. 6933627 - Pág. 1/6).

Inconformado, o patrono dos réus apelou da sentença, oportunidade em que aduz: o equívoco na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o caso sob análise não comporta a sua valoração equitativa; ter o imóvel sido avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), restando claro o valor do proveito econômico o que impede o arbitramento dos honorários de forma equitativa; que ao caso deveria ter sido aplicado o art. 85,§ 2º do CPC, restando o § 8º do diploma processual, aos casos excepcionais; ter sido a verba honorária fixada em montante irrisório, uma vez que corresponde a 0,6% do valor da causa; que os honorários sucumbenciais deverão ser estipulados entre 10% e 20% do valor da causa.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e fixados os honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

Intimada (ID. n. 6933637 - Pág. 1), a parte autora deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID. n. 6933638 - Pág. 1).

Distribuído o recurso, foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID. n. 11465432 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos e admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade em se fixar a condenação em honorários advocatícios equitativamente, mesmo que o valor da causa seja certo, portanto, evidente o proveito econômico da causa.

Conforme previsto no art. 90 do CPC à parte que desiste da ação é atribuído o ônus de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, verificado que a parte autora manifestou a desistência da ação após a citação (ID. n. 6933607 - Pág. 1), tendo a parte ré constituído advogado nos autos, ocorreu a prática de atos processuais e apresentação de contestação, na qual houve impugnação ao valor da causa, acatada pela decisão que atribuiu valor à causa no importe R$500.000,00 (quinhentos mil reais)

- ID. n. 6933542 - Pág. 1/13.

A sentença apelada afastou a aplicação à verba honorária da disposição contida no § 2º, do art. 85 do CPC, aplicando o seu § 8º, fixando os honorários de forma equitativa em R$3.000,00 (três mil reais).

Acontece que a fixação de honorários por equidade é uma exceção, devendo ser fixada apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo (§ 8º do art. 85 do CPC).

Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através dos Recursos Repetitivos, com o Tema nº. 1.076, que fixou a seguinte Tese:

“
I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
".
(grifei)

Como no caso concreto não ocorre a exceção do § 8º, do art. 85 do CPC,
vez que houve proveito econômico e valor da causa adequado, inclusive retificado por decisão judicial não recorrida, resta

a aplicação do art. 90 c/c § 2º, do art. 85, ambos do CPC, na forma como prevista no Tema nº 1.076 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para, reformando parcialmente a sentença, fixar os honorários de sucumbência

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 21/08/2023